Tribunal: STF
Processo: RE 265767
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público. Reajuste salarial.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que julgara improcedente a ação direta
de inconstitucionalidade referente ao artigo 7º e seus parágrafos da
Lei 7.428/94 do Município de Porto Alegre, com a redação dada pela
Lei municipal 7.539/94, dele conheceu e o proveu para julgar
procedente a referida ação direta de inconstitucionalidade.
- Dessa decisão dissente o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.